Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-02.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003283-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO - CPF: 056.194.231-58 (PACIENTE), juízo da 3ª vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 704.626.922-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PEDRO DOS SANTOS - CPF: 066.805.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM.NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRETEXTOS
–
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AÇÃO MANDAMENTAL –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (MACONHA, COCAÍNA E LSD) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE SEU JULGAMENTO
– INOCORRÊNCIA – D
ILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 04 (QUATRO) ACUSADOS –
ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos maconha, cocaína e LSD, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welssandro Ferreira Quirino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 78040480:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4.5.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a denúncia foi oferecida no dia 7.7.2020, e que, citado no dia 8.7.2020, o insurgente apresentou defesa prévia no dia 30.7.2020, ressaltando que todos os demais denunciados já foram citados, constituíram advogados e apresentaram a respectiva defesa.

No entanto, salienta que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora não havia designado audiência de instrução e julgamento, situação que configura excesso de prazo para o encerramento da fase probatória e caracteriza constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ressalta que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o corréu Mauro Santos Oliveira admitiu a propriedade da droga e os policiais ouvidos na fase inquisitiva afirmaram que o paciente não é pessoa conhecida pelo envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Destaca que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Reforça que os corréus Gean Pedro dos Santos e Regiane Cristina da Silva Brito foram agraciados pela liberdade provisória e aguardam o julgamento cumprindo medidas restritivas menos gravosas.

Ademais, o autor da prefacial observa que, diante dos bons predicados ostentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 77845996).

Acostou documentos (Id. 77845999, Id. 77872951, Id. 77872953 e Id. 77872957)
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 78040480).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 79139453), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 79131999, Id. 79139450, Id. 79139451 e Id. 79139452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 80135481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Welssandro Ferreira Quirino
, sustentando, em síntese, a fragilidade dos indícios de autoria, a desnecessidade da custódia preventiva e a falta de fundamentação suficiente para respaldá-la, a desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade e o excesso de prazo para a conclusão da instrução probatória.

Infere-se dos autos que a Polícia Civil instaurou investigação para apurar o possível envolvimento do corréu Mauro Santos de Oliveira com o tráfico de entorpecentes, realizando monitoramento em sua residência, localizada na rua Luiz Sales de Oliveira, n. 59, bairro Jardim Planalto, na cidade de Confresa/MT, oportunidade em que constatou a movimentação típica da narcotraficância.

Na data da prisão, o paciente chegou até a residência do corréu Mauro conduzindo a motocicleta Honda CG/Titan, cor preta, placa DOZ-8005, com numeração adulterada e, logo após, chegaram ao local em um veículo VW/Gol, cor vermelha, os corréus Gean Pedro dos Santos e Glebson dos Santos Costa, pessoa conhecida nos meios policiais por ser integrante da facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Pouco tempo depois, o favorecido deixou o local na companhia de Mauro Santos de Oliveira, Glebson dos Santos Costa e Gean Pedro dos Santos, tomando rumo ignorado.

Assim que o grupo retornou, os investigadores de polícia fizeram a abordagem, ocasião em que foi localizada dentro da residência considerável quantidade de maconha, além de algumas porções de cocaína e cartelas de L.S.D., bem como balança de precisão, sacolas plásticas recortadas e comprovantes de depósitos de valores altos, indicando a traficância de drogas.

Inquirido pela autoridade policial, o corréu Mauro Santos de Oliveira admitiu a prática do crime, porém aduziu que os demais autuados não tinham qualquer participação, e que apenas estavam ali porque foram juntos pescar.

Diante desses fatos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública.

Inicialmente, quanto à sustentada negativa de autoria, consoante já me manifestei por ocasião do indeferimento da liminar, a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória, mormente quando o alegado não se mostra cristalino desde à primeira vista.

No caso, apesar de o impetrante afirmar que o paciente não possui qualquer relação com a droga apreendida, verifico que a testemunha
Ana Carolina Ferreira de Souza
, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial, genericamente, que os amigos de seu convivente também praticavam o tráfico de drogas.

Nesse contexto, inadmissível, de plano, dar amparo à tese de ausência de indícios de autoria, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, porquanto a arguição deverá ser alvo de ilações no decorrer da instrução criminal, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.

Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em seguida, o impetrante sustentou que o magistrado singular não apresentou justificativa concreta que demonstre a periculosidade do paciente, ressaltando, ademais, que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o favorecido é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública.

Pela pertinência, colaciono a seguir trecho da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva,
in verbis
:

“(...) In casu, consta que no dia 04 de Junho de 2020, GEAN PEDRO DOS SANTOS, WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO, GLEBSON DOS SANTOS COSTA, MAURO SANTOS OLIVEIRA, foram presos em flagrante sendo acusandos pelos crimes descritos nos artigos 33, 35 e 40 III da Lei 11343/06 e 244 – B da Lei 8069/90.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e termos de entrega.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, os artigos 33, 35 e 40 III da Lei 11343/06 e 244 – B da Lei 8069/90, onde nos próprios depoimentos pode se constar a fala de que havia drogas, grande movimentação de pessoas.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que
a pluralidade de entorpecentes encontrados (maconha, L.S.D, cocaína), no que pese, ser os crimes no qual estão sendo acusados sem violência ou grave ameaça, sabe-se que o tráfico é a porta de entrada para todos os outros crimes, um câncer que está alastrado em nossa sociedade
.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

E a jurisprudência do estado de Mato Grosso é muito clara a este respeito:

(omissis)

É de conhecimento universal que atravessamos no momento uma pandemia por conta do COVID-19, sendo com isso uma agravante do crime se não vejamos; O Código Penal no seu artigo 61, II, “j, diz ser agravante o agente ter cometido o crime: “em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do Custodiado, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados GEAN PEDRO DOS SANTOS, WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO, GLEBSON DOS SANTOS COSTA, MAURO SANTOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.

No mais, no que tange aos outros pedidos feitos pelo D. Delegado de Polícia, bem como pedido formulado pelo D. Advogado de defesa, Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

Excepcionalmente essa decisão servira de mandado de prisão e intimação
”.

Consoante se verifica da decisão hostilizada, o magistrado singular não indicou nenhum fato concreto acerca da imprescindibilidade da segregação (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP. Nota-se que apenas aduziu que o paciente está sendo processado por crimes da Lei de Tóxicos e que o tráfico de drogas é causador de outros delitos, e que seria necessário dar uma resposta à sociedade.

É cediço que a gravidade em abstrato do delito, bem como, argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.

O juiz de primeiro grau, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Com efeito, para a decretação da medida extrema, faz-se necessário que o magistrado avalie, ainda que superficialmente, o risco oferecido à sociedade, ou ao curso do processo com a soltura do beneficiário; a magnitude do risco à sociedade, indicado por sua conduta, a exemplo da possibilidade de reiteração delitiva, e não simplesmente consignar que o crime de tráfico é grave ou que causa instabilidade no meio social.

Embora seja indiscutível que o delito de tráfico seja de elevada gravidade, pois fomenta a prática de outros inúmeros delitos, especialmente patrimoniais, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançado contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou em que consistiria o receio a respeito de eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Conquanto seja certo que o paciente deverá responder pelas consequências dos atos supostamente perpetrados, o julgador não pode simplesmente invocar a presença do
fumus comissi delicti
para justificar a decretação da custódia preventiva, sem demonstração inequívoca dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Efetivamente, está em debate prisão sem pena, de sorte que não se pode desprezar que a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após eventual título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas, em razão da gravidade abstrata do delito, somente para acautelar o meio social.

É importante frisar que, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, prestará contas à sociedade, porém, somente e quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está interferindo na busca da verdade real, aí sim, o édito constritivo se justificará.

Assim é de rigor a concessão da liberdade ambulatorial ao paciente – primário e sem antecedentes criminais – não sendo demais enfatizar que a presunção aplicável ao caso não é a de risco à ordem pública, mas a de inocência. Essa conclusão se reforça pelo fato de que não existem indícios de que o paciente seja voltado à prática de ilícitos, pois, ao que parece, este é um fato isolado em sua vida.

Portanto, por não constatar com a magnitude necessária, a noção da periculosidade, aqui entendida no aspecto subjetivo, que impeça a revogação da custódia cautelar, não se justifica manter o édito constritivo cautelar decretado em desfavor do paciente.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Por fim, diante da natureza do crime imputado ao paciente, equiparado a hediondo, entendo pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares diversas:

a) Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser eventualmente arrolada na fase processual;

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Concedida a liberdade em favor do paciente, entendo prejudicado o pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a conclusão da instrução probatória.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Welssandro Ferreira Quirino
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welssandro Ferreira Quirino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O paciente relatou que foi preso em flagrante delito no dia 04 de maio de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirmou que a denúncia foi oferecida no dia 07 de julho de 2020, e que, citado no dia 08 de julho de 2020, tendo apresentado defesa prévia no dia 30 de julho de 2020, ressaltando que todos os demais denunciados já foram citados, constituíram advogados e apresentaram a respectiva defesa.

No entanto, salientou que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora não havia designado audiência de instrução e julgamento, situação que configura excesso de prazo para o encerramento da fase probatória e caracteriza constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ressaltou que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o corréu Mauro Santos Oliveira admitiu a propriedade da droga e os policiais ouvidos na fase inquisitiva afirmaram que o paciente não é pessoa conhecida pelo envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Destacou que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Reforçou que os corréus Gean Pedro dos Santos e Regiane Cristina da Silva Brito foram agraciados pela liberdade provisória e aguardam o julgamento cumprindo medidas restritivas menos gravosas.

Ademais, diante dos bons predicados ostentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 77845996). Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 78040480).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 79139453), acompanhadas de documentação (Id. 79131999, Id. 79139450, Id. 79139451 e Id. 79139452).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (Id. 80135481), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso por força de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que a constrição cautelar é ilegal, haja vista que o paciente padece de excesso de prazo, porquanto até a presente data não foi marcada audiência de instrução – Indica que os indícios de autoria são frágeis, sendo que o paciente não perpetrou as práticas delituosas, sequer está envolvido com a mercancia de drogas – Aduz que o implicado possui predicativos pessoais que lhe são favoráveis (primário, de bons antecedentes, têm residência fixa e trabalho lícito), o que autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Por fim, afirma que, em nome do princípio da homogeneidade, no caso de eventual condenação, a pena seria menos gravosa que a medida cautelar ora aplicada – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – A pluralidade de réus e a complexidade do feito são circunstâncias que justificam certo prolongamento dos prazos do processo – Autoridade judiciária que se encontra dando andamento, de forma razoável e proporcional, ao feito – Excesso de prazo não evidenciado – Requisitos autorizadores da prisão preventiva – Paciente preso em flagrante delito, em companhia dos corréus, na residência do acusado Mauro, com considerável quantia de maconha, cocaína e L.S.D, além de estar pilotando uma motocicleta com numeração adulterada – Necessidade de se garantir a ordem pública – Enunciado de nº 25 do TJ/MT – Testemunha Ana Carolina Ferreira de Souza, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial que o paciente e os demais corréus estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a segregação cautelar – Prisão preventiva não se confunde com prisão advinda de eventual sentença condenatória, podendo a primeira ser decretada quando observados os artigos 312 e 313 do CPP, independentemente de futuro édito condenatório – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”
.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Após ouvir atentamente o voto de Vossa Excelência, tratando-se de um ato de inteligência do prolator, o decisum da autoridade apontada como coatora asseverou a variedade de drogas que estavam sendo apreendidas, inclusive LSD.

No sentido da dimensão do tráfico, foge da normalidade, ou seja, Vossa Excelência embora de uma forma muito breve fez uma colocação de cenário de tráfico no sentido de que essa variedade colocaria em risco a ordem pública e subliminarmente posto como uma forma de empresariado da droga.

Esse sentido é o suficiente para a garantia da ordem pública.

Incialmente, ressalta-se n
o que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Incidindo, ainda, a disposição contida na Uniformização de Jurisprudência nº. 42, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Enunciado 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Destarte,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva variedade de entorpecente (maconha, cocaína e LSD) é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha).

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Destacamos

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Por conseguinte, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese:
o fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, ademais, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Daí por que, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecente, circunstância que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, é necessário ressaltar que, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Noutro ponto, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, c
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 04 (quatro) acusados, o que justifica possível delonga no encerramento da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.
[...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Welssandro Ferreira Quirino
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welssandro Ferreira Quirino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O paciente relatou que foi preso em flagrante delito no dia 04 de maio de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirmou que a denúncia foi oferecida no dia 07 de julho de 2020, e que, citado no dia 08 de julho de 2020, tendo apresentado defesa prévia no dia 30 de julho de 2020, ressaltando que todos os demais denunciados já foram citados, constituíram advogados e apresentaram a respectiva defesa.

No entanto, salientou que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora não havia designado audiência de instrução e julgamento, situação que configura excesso de prazo para o encerramento da fase probatória e caracteriza constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ressaltou que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o corréu Mauro Santos Oliveira admitiu a propriedade da droga e os policiais ouvidos na fase inquisitiva afirmaram que o paciente não é pessoa conhecida pelo envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Destacou que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Reforçou que os corréus Gean Pedro dos Santos e Regiane Cristina da Silva Brito foram agraciados pela liberdade provisória e aguardam o julgamento cumprindo medidas restritivas menos gravosas.

Ademais, diante dos bons predicados ostentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 77845996). Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 78040480).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 79139453), acompanhadas de documentação (Id. 79131999, Id. 79139450, Id. 79139451 e Id. 79139452).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (Id. 80135481), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso por força de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que a constrição cautelar é ilegal, haja vista que o paciente padece de excesso de prazo, porquanto até a presente data não foi marcada audiência de instrução – Indica que os indícios de autoria são frágeis, sendo que o paciente não perpetrou as práticas delituosas, sequer está envolvido com a mercancia de drogas – Aduz que o implicado possui predicativos pessoais que lhe são favoráveis (primário, de bons antecedentes, têm residência fixa e trabalho lícito), o que autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Por fim, afirma que, em nome do princípio da homogeneidade, no caso de eventual condenação, a pena seria menos gravosa que a medida cautelar ora aplicada – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – A pluralidade de réus e a complexidade do feito são circunstâncias que justificam certo prolongamento dos prazos do processo – Autoridade judiciária que se encontra dando andamento, de forma razoável e proporcional, ao feito – Excesso de prazo não evidenciado – Requisitos autorizadores da prisão preventiva – Paciente preso em flagrante delito, em companhia dos corréus, na residência do acusado Mauro, com considerável quantia de maconha, cocaína e L.S.D, além de estar pilotando uma motocicleta com numeração adulterada – Necessidade de se garantir a ordem pública – Enunciado de nº 25 do TJ/MT – Testemunha Ana Carolina Ferreira de Souza, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial que o paciente e os demais corréus estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a segregação cautelar – Prisão preventiva não se confunde com prisão advinda de eventual sentença condenatória, podendo a primeira ser decretada quando observados os artigos 312 e 313 do CPP, independentemente de futuro édito condenatório – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”
.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Após ouvir atentamente o voto de Vossa Excelência, tratando-se de um ato de inteligência do prolator, o decisum da autoridade apontada como coatora asseverou a variedade de drogas que estavam sendo apreendidas, inclusive LSD.

No sentido da dimensão do tráfico, foge da normalidade, ou seja, Vossa Excelência embora de uma forma muito breve fez uma colocação de cenário de tráfico no sentido de que essa variedade colocaria em risco a ordem pública e subliminarmente posto como uma forma de empresariado da droga.

Esse sentido é o suficiente para a garantia da ordem pública.

Incialmente, ressalta-se n
o que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Incidindo, ainda, a disposição contida na Uniformização de Jurisprudência nº. 42, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Enunciado 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Destarte,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva variedade de entorpecente (maconha, cocaína e LSD) é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha).

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Destacamos

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Por conseguinte, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese:
o fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, ademais, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Daí por que, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecente, circunstância que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, é necessário ressaltar que, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Noutro ponto, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, c
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 04 (quatro) acusados, o que justifica possível delonga no encerramento da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.
[...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Welssandro Ferreira Quirino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021